Tribunal: STF
Processo: RE 1553923
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL: AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA 82 
DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO ANO DE 2009: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DOS REPASSES RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PARCELAS RELATIVAS AO ANO DE 2009 DEVIDAS. EXERCÍCIO DE 2010. VMAA FIXADO EM MONTANTE SUPERIOR AO ENTENDIDO COMO DEVIDO.



    1. Apelação interposta pelo Município em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC, reconhecendo a prescrição das diferenças de complementação do FUNDEB relativas aos anos de 2009 e 2010. O insigne Magistrado ainda condenou o Município no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.



    2. Discute-se, nos presentes autos, se o Município Autor tem direito a receber da União Federal diferenças de complementação do FUNDEB dos anos de 2009 e 2010, cujo repasse teria ocorrido a menor. Entende o Ente Municipal ser correto, em 2009, o VMAA de R$ 1.417,80 (mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) e, para o ano de 2010, o valor mínimo anual por aluno de R$ 1.473,05 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos), tendo em vista que o VMAA correto para o ano de 2006, ainda no âmbito do FUNDEF, mas com reflexo nos primeiros anos de instituição do FUNDEB, seria de R$ 1.231,57 (mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos). 



    3. Quanto à prescrição, há entendimento assente na jurisprudência pátria, com esteio no RE 573.232, julgado em regime de Repercussão Geral, de que ‘A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal’. 



    4. No caso em comento, há sim, nos autos, autorização expressa conferida pelo Município de Belém do São Francisco à Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE para defender, em juízo, em sede de Ação Coletiva, os seus interesses na busca pelas diferenças do FUNDEB. Portanto, nesse caso, o Município pode se beneficiar da interrupção da prescrição ocasionada pela propositura da Ação Coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300 pela AMUPE em abril de 2015.



    5. A pretensão é de receber eventuais diferenças de valores repassados a menor do exercício de 2009, cujo prazo prescricional foi iniciado em abril de 2010, e referentes ao ano de 2010, com prescrição iniciada em abril de 2011. 



    6. Sobre o tema, colhe-se excerto de ementa desta egrégia Terceira Turma: (...)



    7. Considerando que a Ação Coletiva foi ajuizada em 17 de abril de 2015, houve a interrupção da prescrição, tanto para o ano de 2009 quanto para o de 2010, no momento do ajuizamento da ação. Quando da propositura da presente ação, em abril de 2016, não havia prescrito o pretendido direito.



    8. No mérito, sabe-se que o FUNDEB foi criado pela EC 
n. 53/2006, que alterou o art. 60 do ADCT para substituir o FUNDEF e foi regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007. De acordo com a redação do art. 33, da Lei 
nº 11.494/2007, o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF. Portanto, o piso do FUNDEB ficou atrelado ao valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF. 



    9. O VMAA do FUNDEF, consoante estabelecido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.101.015/BA, deve ser calculado levando em conta a média nacional e não a média mínima obtida em cada Estado ou no Distrito Federal 10. A jurisprudência desta col. Terceira Turma já teve oportunidade de se posicionar pelo cabimento do pagamento do valor de R$ 1.417,80 (mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos), referente ao FUNDEB de 2009, e pelo descabimento do pagamento do montante de R$ 1.473,05 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos) para o ano de 2010, uma vez que o VMAA praticado nesse ano e repassado aos Municípios foi de R$ 1.529,97 (mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), superior, portanto, ao que foi pleiteado. Precedentes: (...)



    11. Ao editar a Portaria nº 380/2011, que divulgou o demonstrativo final da distribuição dos recursos do FUNDEB relativos ao exercício de 2010, a União demonstrou, no art. 2º, que o VMAA estabelecido naquele ano foi de R$ 1.529,97, muito superior ao pretendido pelo Município Apelante. Por sua vez, o Município Autor não se desincumbiu do ônus de provar que não recebera o VMAA nesse patamar. Portanto, não há como deferir ao Postulante as diferenças pleiteadas referentes ao FUNDEB de 2010. 



    12. Apelação provida em parte apenas para reconhecer o direito do Município Autor de receber as diferenças relativas ao FUNDEB de 2009, com a incidência de correção monetária e juros de mora nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Sucumbência recíproca das partes, ficando os honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem pagos pela Autora à Ré e pela Requerida à Demandante” (fls. 5-6, e-doc. 97).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 107).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta “não comprova[r] o Município ter autorizado expressamente o ingresso da coletiva em seu nome (os documentos para tanto apresentados não são claros a esse respeito), condição sine qua non para ser beneficiado de demanda coletiva, nos termos do art. 5º, XXI da CF/88” (fl. 9, e-doc. 124).



    Ressalta que, “especificamente em relação ao ano de 2010, o valor mínimo nacional por aluno/ano praticado no Fundeb, considerando os fatores de ponderações estabelecidos pelo Decreto nº 5.690, de 03.02.2006, suplanta o valor médio nacional do Fundef/2006 corrigido pelo INPC, contrariamente ao que foi afirmado e pleiteado pelo autor, já que o município calculou como correto o valor de R$ 1.473,05 (inferior ao corretamente aplicado). Isto posto, observa-se que não há que se falar em diferença financeira devida ao município autor no exercício de 2010” (fl. 40, e-doc. 124).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, Tema 82 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos dos filiados, sendo a execução limitada àqueles mencionados na inicial (DJe 19.9.2014).



    Na espécie vertente, o Tribunal Regional da Quinta Região apontou, em harmonia com o paradigma de repercussão geral:



    “No caso em comento, há sim, nos autos, autorização expressa conferida pelo Município de Belém do São Francisco/PE à Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE para defender, em Juízo, em sede de Ação Coletiva, os seus interesses na busca pelas diferenças do FUNDEB. Portanto, nesse caso, o Município pode se beneficiar da interrupção da prescrição ocasionada pela propositura da Ação Coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.8300 pela AMUPE em abril de 2015.” (fl. 1, e-doc. 97).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, na linha do decidido no Tema 82 da repercussão geral, assentou que, na execução individual de sentença coletiva, deve-se observar se, no processo de conhecimento, houve autorização expressa do associado, mesmo nos casos em que o processo de conhecimento tenha transitado em julgado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, POR ATOS INDIVIDUAIS 
OU POR ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA, E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 573.232. TEMA 82. RE 612.043. TEMA 499. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.451.675-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIADO. CONDIÇÕES. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Corte, no julgamento dos RE 573.232/SC (Tema 82), de minha relatoria e RE 612.043/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na sua petição inicial. II - Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.369.923-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).



    Ao assim proceder, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial, com o fixado na tese de repercussão geral do Tema 82. 



    5. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia referente às diferenças de complementação de valores do Fundeb no ano de 2009 foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação processual aplicável à espécie, nos seguintes termos: 



    “De acordo com a redação do art. 33, da Lei nº 11.494/2007, o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF. Portanto, o piso do FUNDEB ficou atrelado ao valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF.



    Por sua vez, o VMAA do FUNDEF, consoante estabelecido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.101.015/BA, deve ser calculado levando em conta a média nacional e não a média mínima obtida em cada Estado ou no Distrito Federal.



    A jurisprudência desta col. Terceira Turma já teve oportunidade de se posicionar pelo cabimento do pagamento do valor de R$ 1.417,80 (mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos), referente ao FUNDEB de 2009, e pelo descabimento do pagamento do montante de R$ 1.473,05 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos) para o ano de 2010, uma vez que o VMAA praticado nesse ano e repassado aos Municípios foi de R$ 1.529,97 (mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), superior, portanto, ao que foi pleiteado” (fl. 3, e-doc. 97).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.431.120-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença coletiva. Associação. Complementação de verbas do FUNDEF. Legitimidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.537.633-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. FUNDEF e FUNDEB. Metodologia de cálculo no emprego das verbas provenientes dos aludidos fundos e destinadas ao financiamento da educação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.294.076-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora